Tribunal: STF
Processo: RE 94426
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Propriedade industrial. Concessão de privilégio. Patente de invenção. O prazo do art. 24 do vigente Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772-71, para os depósitos anteriormente feitos, conta-se a partir da vigência do novo diploma. Entendimento da Súmula nº 10 do Tribunal Federal de Recursos, que se mantém.